Tribunal: TJPA
Processo: 0811181-37.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811181-37.2019.8.14.0000
PACIENTE: JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – ALEGAÇÃO DE
MATÉRIAS FÁTICAS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO
– PACIENTE QUE SE ENCONTRA SOLTO NA AÇÃO PENAL QUE EMBASA O
WRIT
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SUA ADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art. 213, §1º, do CPB.

2.
Alegação de matérias fáticas, predicados pessoais favoráveis do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

3.
Consoante informado pelo Juízo, o paciente não se encontra preso pelos autos em que interpôs o presente
writ
, qual seja, o 0006409-02.2018.8.14.0032, onde figura como vítima C. M. M., restando preso cautelarmente em razão dos autos 0006370-05.2018.8.14.0032, onde figura como vítima a menor G. M. D., que, como aduzido pela Desa. Vânia Lúcia Silveira, relatora do feito, encontra-se em fase de apelo.

4
. Portanto, não estando a liberdade ambulatorial do paciente cerceada nos autos embasados no presente
habeas corpus
, resta patente o interesse de agir deste remédio constitucional, como requisito necessário a sua admissibilidade, motivo o qual o seu não conhecimento é a medida de rigor a se impor.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jonison Marcos Oliveira Parente.

Impetrante: Marco Aurélio Castrillon Neto.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0811181-37.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

MARCO AURÉLIO CASTRILLON NETO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
.

Aduz o impetrante que o representante do Ministério Público do Estado do Pará em Monte Alegre ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 213, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Assevera que consta da peça acusatória de folhas 02/05, da parte dos FATOS, segundo parágrafo, o seguinte: “Apurou-se que o denunciado, tio da vítima, ficou viúvo e cuidava sozinho de sua filha de apenas 1 (um) ano de idade, para tanto, tinha ajuda de suas cunhadas e sobrinhas (sendo uma delas a mãe da vítima, e assim, no mês de maio do corrente ano, a vítima foi até a casa do réu, ao chegar ele pediu que a vítima fosse até o quarto pegar sua filha, e ao entrar o réu trancou o quarto e lhe agarrou, tirou sua roupa e introduziu o pênis na vagina da ofendida com muita força, ocasionando um sangramento. A vítima relata ainda que, o réu ejaculou dentro de sua vagina e após ato sexual a ameaçou de morte caso contasse algo para alguém. Que após esse fato, em um determinado dia que não sabe precisar o qual, foi até a casa do paciente a mando de seu pai visando pegar uma chave, e ao entrar na residência, viu o réu tentando agarrar sua prima G., momento em que ele ameaçou as duas. Relata ainda, que no mês de agosto de 2018, o paciente viajou para cidade de Belém, e então se sentiu segura para contar os fatos a sua genitora.

Relata que após tomar conhecimento do estupro, a genitora da vítima procurou o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, a qual solicitou ao nosocômio municipal, a realização de exames de conjunção carnal e BETA HCG (exame de gravidez), o qual apresentou resultado positivo, (anexos 2/3) estando à vítima grávida de 22 semanas, isto em 07/08/2018. E de acordo com depoimentos das testemunhas, o pai seria o ora paciente.

Segue relatando que como narra a Representante do
Parquet
em sua peça acusatória, em 07 de agosto de 2018, a suposta vítima (C.), estava grávida de 22 semanas, o que, para uma gestação normal, caso o estupro tenha se consumado em 05 de março daquele ano, em 07 de agosto a senhorita C. não poderia apresentar gravidez de 22 semanas, visto o lapso temporal entre a concepção e a realização do exame BETA HCG (exame de gravidez) não coincidir.

Afirma, em resumo, que não há possibilidade de o paciente ser o pai da criança.

Informa, ainda, que outro fato importante a se destacar no presente pedido de Habeas Corpus, a denúncia ocorreu em 04 de setembro de 2018, sendo recebida pelo MM Juízo
a quo,
em 13/02/2019 (doc.05) e a audiência de qualificação e interrogatório do acusado, marcada somente para 29/01/2020. Portanto mais de um ano após o oferecimento da denúncia e quase um ano após o recebimento da mesma, conforme despacho do MM Juízo em anexo (doc. 06).

Alega, em síntese, diversas.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura.

A presente ordem fora impetrada em regime de plantão judiciário, tendo a Desa. Plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Autos impetrados em regime de plantão judicial, no que a Relatora Plantonista, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, entendeu não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Distribuídos os autos em expediente normal, coube a mim a relatoria do feito, sendo a medida liminar indeferida em 07/01/2020 (Id. nº 2608105), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 09/01/2020, consoante Id nº 2401593, informou que (sic):

“
Inicialmente convém ponderar que réu JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE

não se encontra preso nos autos n°. 0006409-02.2018.8.14.0032, pois o referido processo teve origem através de Inquérito por Portaria, sob O n°. 068/2018.000279-2, em 13 de agosto de

2018, distribuído na Vara Única de Monte Alegre em 17 de agosto de 2018, sob o número

0006409-02.2018.8.14.0032, figurando corno indiciado o ora paciente e como vítima a menor

C. M. M., de 15 (quinze) anos de idade. Do referido IP foi oferecida

denúncia pelo Parquet, em 04 de setembro de 2018, recebida por este juízo em 13 de fevereiro

de 2019, visando apurar o crime tipificado no artigo 213, § 1°, do Código Penal Brasileiro.

Narram os autos que no dia 05 de março de 2018 o denunciado JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE praticou conjunção carnal com a menor C. M. M., de 15 (quinze) anos de idade, na casa daquele, localizada na Comunidade Passagem, zona rural deste Município. Apurou-se que o denunciado, ora tio da vítima, ficou viúvo e cuidava de sua filha de apenas 01 (um) ano de idade, e que; para tanto, tinha ajuda de suas cunhadas e suas sobrinhas, sendo uma delas a mãe da vítima. No mês de maio de 2018, a vítima foi até a casa do denunciado. Ao chegar na casa, o denunciado pediu que a ofendida fosse no quarto dele, pegar a filha do mesmo, e ao entrar, no quarto, o réu trancou o cômodo e agarrou C., tirou sua roupa e introduziu o pênis na vagina dela com muita força, ocasionando um sangramento. A vítima relatou que o réu ejaculou, dentro de sua vagina e após o ato sexual a ameaçou de morte, caso ela contasse algo para alguém. Após esse fato, em um determinado dia que a ofendida não sabe precisar o qual, ela foi até a casa do denunciado, a mando de seu pai, visando pegar uma chave, e ao entrar na residência viu o réu tentando agarrar sua prima G. M. D., momento em que ele ameaçou as duas (02). C. ainda relatou que no mês de agosto de 2018 o denunciado viajou para Belém/Pará (PA), e então se sentiu segura para contar os fatos a sua genitora. Após tomar conhecimento do estupro, a genitora de C. procurou o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia. Foi realizado exame de conjunção carnal e teste de gravidez na ofendida; sendo que o teste de gravidez atestou resultado positivo, estando, à época do oferecimento da denúncia, a vítima, grávida de 22 (vinte e duas) semanas, e de acordo com esta o pai seria o denunciado. A mãe da vítima compareceu ao Ministério Público para informar que o denunciado havia retornado para a cidade, especificamente para a Comunidade Passagem, e temia pela vida de sua filha e de sua família. Em sede policial, o denunciado não foi localizado para ser ouvido.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a nobre representante do Ministério Público pugnou pela realização de exame de DNA; para atestar a paternidade do réu em relação ao filho da vítima.

Junto com a denúncia veio anexado cópia do Termo de Declaração, prestado no Ministério Público, pelas senhoras CLEUCILENE DOS SANTOS MOTA, ora mãe da menor C. M. DA M., e ORINELMA DOS SANTOS MOTA, ora mãe da menor G. M. D., e do Termo de Declaração, prestado no Ministério Público, pelo réu, além de uma mídia não identificada, cópias de mensagens trocadas através de

aplicativo.

Em 13 de fevereiro de 2019 este juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por entender estarem presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez constatada a prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo o caso de rejeição liminar, da peça acusatória. Por consequência, foi determinada a citação do réu, para, por meio de advogado, apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, ressaltando que poderia arguir preliminares, alegar tudo o queinteressasse à sua defesa, oferecendo documento e justificações, especificando provas e arrolando testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Na mesma ocasião, foi determinado o processamento do feito por segredo de justiça e, ainda analisado o pedido de produção de prova pericial requerido pelo Ministério Público. Do pedido de realização de exame de DNA requerido pelo Órgão Ministerial discorri que o Direito Processual Penal Brasileiro rege-se por diversos princípios de forma a, principalmente, garantir o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Dentre os princípios existe o Princípio da Não Autoincriminação, que significa que ninguém é obrigado a se auto incriminar ou a produzir prova contra si mesmo. Dessa maneira, nenhum indivíduo pode ser obrigado a fornecer involuntariamente qualquer tipo de elemento que o envolva direta ou indiretamente na prática de um crime. Pode-se afirmar que o princípio da não autoincriminação apresenta diversos reflexos e consequências, tais como o direito do acusado ao silêncio, o direito do acusado de não praticar qualquer ato que possa incriminá-lo à toa, o direito do acusado de não produzir nenhuma prova incriminadora que envolva a disposição de seu próprio corpo. No que tange à obrigatoriedade do fornecimento de Material biológico do réu para a realização de exame de DNA, no processo penal, prevalece o entendimento no sentido de que o investigado ou o acusado não é obrigado a fornecer amostras de material biológico para fins de exame de DNA, pois se trata de hipótese que afronta o Princípio da Não Autoincriminação. Assim, entendi que o pedido requerido pela nobre representante do Ministério Público não merecia prosperar, por afronta ao Princípio da Não Autoincriminação. Ademais, entendi incabível, no caso, a aplicação analógica da Lei n°. 12.654/2002 vez que não se tratava de réu com condenação definitiva por crime sexual. No entanto, ponderei que acaso o réu se disponibilizasse a ceder material genético de forma voluntária, este juízo nada tinha a opor ao deferimento do pedido em questão, porém, havendo relutância nesse sentido, o pedido seria indeferido por definitivo, pelos motivos acima discorridos. Com isso, determinei a intimação pessoal do réu, para que, por ocasião da apresentação de resposta à acusação do mesmo, no prazo supracitado, apresentasse manifestação se aceitava se submeter voluntariamente ao exame de DNA requerido pelo Ministério Público nos autos. Determinei, ainda que fosse ressaltado às partes que acaso o réu se opusesse ao pedido pericial em testilha, desde logo o mesmo seria dado como indeferido pelo juízo, e o feito teria seu regular prosseguimento.

Em 13 de junho de 2019 foi certificado nos autos pelo senhor Oficial de Justiça acerca da impossibilidade de citação/intimação do réu, em virtude de o mesmo ter sido preso por fato averiguado nos autos n°. 0006370-085.2018.8.14.0032, cujo processo já estava sentenciado.

Em 11 de junho de 2019, nos autos n°. 0006409-02.2018.8.14.0032 o réu constituiu advogado, que apresentou Defesa Preliminar na mesma ocasião, onde aduziu que o MP não conseguiu demonstrar a culpabilidade do ora paciente, e pugnou pela aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo ao caso em comento por não se vislumbrar o menor indício de participação do acusado no delito a ele imputado, e as provas carreadas aos autos serem frágeis.

Em 14 de junho de 2019 os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Em 19 de junho de 2019 foi certificado nos autos pelo senhor Diretor de Secretaria acerca da não citação/intimação do réu, em virtude de o mesmo ter sido preso por fato averiguado nos autos n°. 0006370-085.2018.8.14.0032, no entanto, como o mesmo já tinha constituído advogado nos autos, foi deixado de expedir o referido mandado novamente.

Os autos vieram conclusos a este Juiz em 19 de julho de 2019, que, em 02 de agosto de 2019 proferiu despacho analisando a defesa escrita do réu, momento que verifiquei que não se encontravam presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, a ensejar a absolvição sumária do mesmo, pois, o fato descrito na denúncia era típico e os argumentos trazidos não se encontram aptos para fundamentarem uma contraprova naquela fase do procedimento, a tomar manifesta a ilicitude de sua conduta, o que entendi que somente poderia ser suficiente após a instrução do feito, através do devido processo legal. Ademais, também não vislumbrei a presença de nenhuma excludente de ilicitude ou
culpabilidade, e também não visualizei qualquer situação autorizadora de extinção de

punibilidade. Desta forma, designei o dia 17/10/2019, às 10hr30min, para audiência de

antecipação de prova, para inquirição da vítima C. M. M., e da testemunha

G. M. D., ambas menores de idade, assim como designei o dia 29/01/2020,

às 13hr00min, para audiência de inquirição das demais testemunhas arroladas nos autos, bem

como eventual qualificação e interrogatório do réu. Na mesma ocasião determinei que fosse

expedida carta precatória ao CRASHM, ou à Central de Triagem, em Santarém, ou qualquer

outro estabelecimento penal em que o denunciado estivesse custodiado, sob responsabilidade

da SUSIPE, para fins de citação do mesmo, bem como para que tomasse ciência da decisão

referente ao pedido de prova pericial pugnado pelo Parquet, já descrito neste oficio. Sem

prejuízo das determinações anteriores, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério

Público, para se manifestar sobre as preliminares arguidas pela defesa do réu, por ocasião da

apresentação de resposta à acusação.

Ressalto que pelo fato do processo não ter ordem de prioridade, a audiência aprazada para oitiva das testemunhas e eventual qualificação e interrogatório do réu atendeu à pauta normal deste Juízo, no entanto a audiência para inquirição da vítima e da testemunha GIULIANE foi mamada para o mais breve possível que este juízo conseguiu verificar na pauta, por se tratar de depoimento especial.

Em 19 de agosto de 2019 os autos foram retirados da Secretária com carga rápida a Advogado não habilitado nos autos.

Em 13 de setembro de 2019 foi expedida e enviada carta precatória ao CRASHM, ou à Central de Triagem, em Santarém, ou qualquer outro estabelecimento penal em que o denunciado estivesse custodiado, sob responsabilidade da SUSIPE, para que tomasse ciência da decisão referente ao pedido de prova pericial pugnado pelo Parquet, já descrito neste ofício.

Em 13 de setembro de 2019 foi expedido mandado de intimação para as testemunhas arroladas nos autos, sobre a data das audiências aprazadas na presente Ação. Na mesma data os mandados foram distribuídos à Oficial Cie Justiça.

Em 13 de setembro de 2019 os autos foram remetidos ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas pela defesa do réu, por ocasião da apresentação de resposta à acusação.

Em 24 de setembro o Ministério Público apresentou parecer ratificando os termos da denúncia, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Em 01 de outubro de 2019 foi certificado Pelo senhor Oficial de Justiça acerca da intimação da vítima e da testemunha GIULIANE, nas pessoas de suas respectivas genitoras, sobre a data da audiência aprazada para os depoimentos especiais daquelas.

Em 17 de outubro de 2019 foi realizada audiência, onde houve a inquirição da vítima, na modalidade depoimento especial. À esta audiência estava presente o advogado que fez carga rápida dos autos em 19.08.2019, não habilitado nos autos, porém informou que estava representando os interesses do réu. Na mesma audiência, considerando que o pedido formulado pelo MP quanto à realização de perícia tinha havido concordância da defesa do réu, entendi que seria necessária a anuência da vítima, motivo pelo qual determinei que os autos retornassem para o MP, para que fosse juntado a referida anuência, assinado pelo genitora da menor, acerca da realização do exame de DNA e que, após, era para ser feita a conclusão dos autos.

Em 17 de outubro de 2019 foi certificado Pela senhora Oficial de Justiça acerca da intimação das testemunhas arroladas nos autos sobre a data da audiência aprazada para a oitiva das mesmas.

Atualmente, no tocante à fase em que o processo se encontra, na data de hoje, o advogado que estava presente na audiência que ocorreu em 17.10.2019 requereu a renúncia ao mandato outrora lhe outorgado, no entanto o réu possui outros advogados habilitados na presente Ação e o advogado que requereu a renúncia não havia apresentado Procuração na Ação em questão. Ainda, o processo 'encontra-se pendente de remessa ao Ministério Público, para cumprimento de determinado em audiência realizada em 17.10.2019 por este juízo.

Como inicialmente informei, e frisei ao longo deste ofício, o réu não se encontra preso pelos autos que interpôs o HC que ora se presta informações. No entanto, em consulta ao sistema verifico que o mesmo responde preso ao processo n°. 0006370-05.2018.8.14.0032, onde figura como vítima a menor G. M. D. (...)”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo parcial conhecimento do
habeas
e na parte conhecida, por sua denegação.

Devolvidos os autos, encaminhei o feito em atenção aos critérios de prevenção à Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, inicialmente, acatou a prevenção suscitada.

No Id. nº 2681000, a referida Desa. não mais acolheu a prevenção aludida, sob a seguinte arguição: “
a apelação de n.º
0006370-

05.2018.8.14.0032,
da qual sou Relatora, não guarda conexão com a Ação Penal

que originou o presente mandamus de n.º
0006409-02.2018.8.14.0032
, eis que

esta foi oferecida com base no
I.P. n.º 68/2018.000279-2
, instaurado em

13.08.2018, no qual figura como vítima, a menor,
C. M. da M.
, enquanto que aquela

provém do
I.P. n.º 68/2018.000284-1
, em que figura como vítima, a menor,
G. M.

D., não havendo, portanto, conexão entre as ações penais”
.

No Id. nº 2683654, acolhi a prevenção em retorno.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, diversas matérias fáticas, predicados pessoais favoráveis do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo
.

Ab initio,
consoante informado pelo Juízo, o paciente não se encontra preso pelos autos em que interpôs o presente
writ
, qual seja, o 0006409-02.2018.8.14.0032, onde figura como vítima C. M. M., restando preso cautelarmente em razão dos autos 0006370-05.2018.8.14.0032, onde figura como vítima a menor G. M. D., que, como aduzido pela Desa. Vânia Lúcia Silveira, relatora do feito, encontra-se em fase de apelo.

Portanto, não estando a liberdade ambulatorial do paciente cerceada nos autos embasados no presente
habeas corpus
, resta patente o interesse de agir deste remédio constitucional, como requisito necessário a sua admissibilidade, motivo o qual o seu não conhecimento é a medida de rigor a se impor.

Neste sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO CRIMINAL EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO. Falta de interesse processual à impetrante quando verificado que a autoridade dita como coatora não expediu nenhum ato que maculasse o direito da paciente, haja vista que esta já responde a ação penal em liberdade, não existindo prisão preventiva a ser revogada, como alegado na exordial.

(TJ-MS - HC: 14154347320198120000 MS 1415434-73.2019.8.12.0000, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 22/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/02/2020